Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715783-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 987 DO STJ. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESAFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DO REGIME DOS REPETITIVOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. 1. Desafetado o recurso especial do regime dos recursos repetitivos (Tema 987), no qual fora proferida ordem de suspensão dos processos que tinham o mesmo objeto, não mais se justifica que a execução fiscal permaneça obstada. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, 141 e 933, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é do juízo da Falência e Recuperação Judicial a competência para tratar sobre atos de constrição referentes ao patrimônio da empresa insurgente em recuperação. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 39674539). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, 141 e 933, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o juízo competente para a realização dos atos expropriatórios, limitando-se a determinar a continuidade do processo originário considerando a desafetação dos recursos especiais e o cancelamento do Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 34335206 e ID 38647477). Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005